Tribunal: STJ
Processo: 2329421-25.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE
FINALIDADE NÃO DEMONSTRADOS.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843243 - SP (2025/0015204-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
AGRAVADO
: UNIPORT ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: EDILSON JAIR CASAGRANDE - SC010440
GUILHERME AUGUSTO MOREIRA - SC054679
AGRAVADO
: VIVACE
-
ADMINISTRACAO,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: WELSON COUTINHO CAETANO - SP151883
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
AGRAVADO
: J M FERNANDES ADMINIS EMPREEND E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE
FINALIDADE NÃO DEMONSTRADOS.ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista
no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos
do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera
inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da
empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n.
924.641/SP, Quarta Turma).
2. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que não ficaram
comprovados os elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica,
notadamente pela ausência de atos fraudulentos ou demonstração objetiva de
confusão patrimonial entre as empresas agravadas e a executada.
3. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes. Súmula 83/STJ.
4. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame
de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA50562650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: faf761d3-29a9-4c7b-84bf-43b1856ab1fa

a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50562650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: faf761d3-29a9-4c7b-84bf-43b1856ab1fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843243 - SP (2025/0015204-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
AGRAVADO
: UNIPORT ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: EDILSON JAIR CASAGRANDE - SC010440
GUILHERME AUGUSTO MOREIRA - SC054679
AGRAVADO
: VIVACE
-
ADMINISTRACAO,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: WELSON COUTINHO CAETANO - SP151883
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
AGRAVADO
: J M FERNANDES ADMINIS EMPREEND E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE
FINALIDADE NÃO DEMONSTRADOS.ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista
no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos
do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera
inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da
empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n.
924.641/SP, Quarta Turma).
2. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que não ficaram
comprovados os elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica,
notadamente pela ausência de atos fraudulentos ou demonstração objetiva de
confusão patrimonial entre as empresas agravadas e a executada.
3. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes. Súmula 83/STJ.
4. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame
de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50132290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: f31493cd-cdfe-49e4-a915-17c5f425dbc5

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão por meio da qual
neguei provimento ao agravo em recurso especial interposto por BANCO SAFRA S.A.
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, alínea "a",
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP), que, em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso interposto
pelo agravante, mantendo a decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica suscitado nos autos da execução movida contra Marcelo
Alcântara Fernandes e Jeannine Mirelle Makowich Fernandes.
O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 76):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em execução de título extrajudicial. Decisão que não acolheu o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica instaurado. Insurgência.
Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil
para a inclusão da parte agravada no polo passivo da execução. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Nas razões de agravo interno, a parte agravante reitera as alegações de
violações ao artigo 1022, II, do Código de Processo Civil e ao artigo 50 do Código Civil,
defendendo que estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da
personalidade jurídica, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.
Impugnações ao agravo interno apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Cuida-se, na origem, de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica visando a alcançar as empresas Vivace Administração, Empreendimentos e
Participações Ltda., JM Fernandes Administração, Empreendimentos e Participações
Ltda. e UNIPORT Atacado e Distribuidora de Alimentos Ltda. e incluí-las no polo
passivo de execução movida pelo BANCO SAFRA S.A. em face de Marcelo Alcântara
Fernandes e Jeanne Mirelle Makovich Fernandas, avalistas de cédula de crédito
bancário da Produtos Alimentícios Arapongas S. A.
A parte agravante alega que ficou configurado o abuso de personalidade
jurídica apto a autorizar a desconsideração, notadamente em razão de três fatores: (i)
os executados integralizaram bens imóveis de sua propriedade na empresa e, na
sequência, transferiram sua cotas aos seus filhos e se retiraram da sociedade, embora
tenham permanecido com usufruto vitalício; (ii) a Uniport e a JM Fernandes prestaram
garantia hipotecária em dívidas contraídas pela Produtos Alimentos Arapongas S.A., o
que revelaria a ausência de autonomia patrimonial entre as empresas administradas
Documento eletrônico VDA50132290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: f31493cd-cdfe-49e4-a915-17c5f425dbc5

pelo executado Marcelo; (iii) a Uniport outorgou procuração conferindo amplos poderes
ao executado Marcelo, que é titular do domínio da Uniport e sócio oculto das empresas
agravadas.
O Juízo de primeira instância entendeu pela ausência de comprovação de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, indeferindo o pedido de desconsideração
feito pela parte agravante, notadamente com base nos seguintes fundamentos: (i) as
procurações outorgadas ao executado Marcelo estão vencidas desde 2013; (ii)
ausência de comprovação da formação de grupo econômico; (iii) as empresas
desempenham atividades autônomas em relação à executada; (iv) ausência de prova
de atos fraudulentos; (v) ausência de esvaziamento patrimonial da executada; (vi)
ausência de comprovação de desvio de patrimônio; (vii) ausência da prática de ato
irregular.
A propósito, confiram-se trechos da referida decisão, proferida pelo Juízo de
primeira instância, que foram apresentados no acórdão recorrido (fls. 75/86):
Conforme se depreende do teor das referidas procurações encartadas a fls. 42/44
passadas pela empresa Uniport ao senhor Marcelo, além se já se encontrarem há
muito tempo vencidas, desde o ano de 2013, as mesmas, com efeito, não
possuem o condão de ensejar a declaração da formação de grupo econômico
entre a parte aqui executada e as aludidas empresas ora requeridas, vez que, tal
como é cediço, o fato de uma pessoa ser responsável ou procuradora de uma
empresa, a toda evidência, não acarreta a formação de grupo econômico a ponto
de trazer a empresa representada, aqui na hipótese, as empresas suscitadas, para
o polo passivo de uma execução alheia, podendo tal fato, sem fundamento jurídico
e fático, prejudicar a empresa desconsideranda e seus sócios, os quais não podem
ter suas responsabilidades estendidas, pena de se causar prejuízo à própria
função social da empresa. Não há, portanto, comprovação objetiva de formação de
grupo econômico, nos termos expendidos no introito deste incidente processual.
Denota-se, portanto, que tais empresas, ora requeridas neste incidente processual,
possuem atividades autônomas, em comparação à executada, de modo que não
se pode aferir a alegada confusão patrimonial entre elas. (...) Não houve nos autos,
por parte da exequente, a produção de efetiva prova no sentido de ter havido a
prática de atos fraudulentos ou de confusão patrimonial pelas partes ora
requeridas, de modo a obstar o objeto da execução. As alegações brandidas pela
autora deste incidente processual e os documentos coligidos a estes não
demonstram, por si sós, que tenha havido concreta sucessão ou confusão
patrimonial entre a executada e os requeridos, bem como que tivesse ocorrido
efetiva dissolução irregular da primeira. (...) Forçoso reconhecer que não se
verifica o esvaziamento patrimonial da executada na espécie, não tendo os
documentos encartados à inicial a função de descrever de modo direto e objeto a
formação do alegado grupo econômico entre a parte executada e as empesas
requeridas. (...) Sobre mais, conforme o assinalado alhures, diante dos
documentos trazidos a estes autos, não se denota que a parte requerida deste
incidente processual tenha desviado patrimônio da sociedade executada, em
conluio com os executados, a fim de evitar o cumprimento da presente obrigação
executada. Assim sendo, não se constata a prática de ato irregular perpetrado
pelos sócios requeridos das empresas executadas e por estas, no sentido de se
eximirem das obrigações decorrentes da sociedade executada.
Documento eletrônico VDA50132290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: f31493cd-cdfe-49e4-a915-17c5f425dbc5

O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, manteve a decisão de primeira
instância, consignando expressamente que, no caso, as movimentações financeiras
das empresas (como a transferência de cotas), os endereços comuns e a prestação de
garantias entre si não são elementos que demonstram abuso de personalidade jurídica
aptos a autorizar a desconsideração.
A propósito (fls. 76/86):
Não obstante todo o esforço argumentativo do agravante, os fatos narrados
relativos às movimentações societárias das empresas, seus endereços
coincidentes em alguns casos, não é suficiente para autorizar a responsabilização
das agravadas pelo débito objeto da execução originária.
Isto porque não é possível extrair de tais fatos a ocorrência de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial.
O fato de eventualmente as empresas prestarem garantia às dívidas umas das
outras, embora também seja indício de formação de grupo econômico, não
autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
pois “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que
trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da
pessoa jurídica” (§4o do art. 50 do Código Civil).
Vale destacar, ainda, que o acórdão que julgou os embargos de declaração
ainda indicou expressamente que não houve dissolução irregular da empresa ou a
transferência de bens entre as empresas sem a realização da devida contrapartida.
Veja-se (fl. 101):
O próprio embargante informa que a empresa originalmente emitente do título
executivo entrou em recuperação judicial em 2021, não tendo sido demonstrada
sua dissolução irregular ou ainda a transferência de bens entre as empresas sem
as devidas contrapartidas, fato que em geral é considerado indício pela
jurisprudência de confusão patrimonial.
Em face desse acórdão, a parte agravante interpôs recurso especial.
Com isso, quanto à suposta violação ao artigo 1022, II, do Código de
Processo Civil, não merece prosperar o recurso especial, uma vez que, no caso, a
questão relativa à existência dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido
contrário à pretensão do agravante.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no AREsp
n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
6/6/2023
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.728.763/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
12/6/2023
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n.
21/3/2023
23/3/2023
Documento eletrônico VDA50132290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: f31493cd-cdfe-49e4-a915-17c5f425dbc5

2.129.548/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
28/11/2022
DJe de
).
1/12/2022
Além disso, também não merece prosperar a alegação de violação ao artigo
50 do Código Civil.
A jurisprudência desta Corte Superior, a respeito da desconsideração da
personalidade jurídica, entende ser necessária a demonstração da existência do abuso
de personalidade jurídica, manifestada na confusão patrimonial ou no desvio de
finalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
Dessa forma, a orientação desta Corte Superior é no sentido de que o mero
encerramento irregular, ou mesmo a ausência de bens penhoráveis de empresa
executada, não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Isso
ocorre porque o abuso de personalidade jurídica não pode ser presumido ou
meramente inferido a partir de elementos que, na realidade, não se prestam a
comprovar a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. É necessário
que existam elementos concretos da prática de abuso da personalidade jurídica. A
propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA
DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional
que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência
de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade
ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera
insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
13/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DA
LEI.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N.
284/STF.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
BENS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional
prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da
sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão
patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento
irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da
(AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma).
personalidade jurídica"
3. Incidência, na hipótese, dos verbetes n. 7 e 83 da Súmula desta Casa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.331.292/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/7/2024
3/7/2024
Documento eletrônico VDA50132290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: f31493cd-cdfe-49e4-a915-17c5f425dbc5

Na hipótese dos autos, percebe-se que o acórdão recorrido indicou, de
forma expressa, a ausência de elementos que demonstrem a ocorrência de abuso de
personalidade, notadamente em razão da inexistência de demonstração de confusão
patrimonial ou do desvio de finalidade.
Como visto, o Tribunal de origem e o Juízo de primeira instância, com base
nos elementos fáticos do caso e enfrentando os fatos suscitados pela parte agravante
que comprovariam o abuso de personalidade, entenderam pela impossibilidade de
deferimento da medida de desconsideração ante a ausência de comprovação dos
requisitos de confusão patrimonial e de desvio de finalidade. Como consignou o
acórdão recorrido, nenhum dos elementos indicados pela parte agravante se prestam a
comprovar, de fato, a existência de abuso de personalidade jurídica.
Sendo assim, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a
jurisprudência deste STJ, motivo pelo qual incide a Súmula 83 do STJ.
De todo modo, rever as conclusões do Tribunal de origem, no que se refere
à ausência de abuso de personalidade jurídica a partir da análise de elementos fáticos
e probatórios nos autos, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: f31493cd-cdfe-49e4-a915-17c5f425dbc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.243 / SP
Número Registro: 2025/0015204-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00536248620228260100
10196377620218260100
20240000493616
20240000593773
23294212520238260000
2329421252023826000050000
536248620228260100
53624862022826010010196377620218260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
AGRAVADO
: UNIPORT ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : EDILSON JAIR CASAGRANDE - SC010440
GUILHERME AUGUSTO MOREIRA - SC054679
AGRAVADO
: VIVACE - ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : WELSON COUTINHO CAETANO - SP151883
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
AGRAVADO
: J M FERNANDES ADMINIS EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA50543756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:59
Código de Controle do Documento: d8954907-6533-45e4-936f-26b52cc57aeb

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
AGRAVADO
: UNIPORT ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : EDILSON JAIR CASAGRANDE - SC010440
GUILHERME AUGUSTO MOREIRA - SC054679
AGRAVADO
: VIVACE - ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : WELSON COUTINHO CAETANO - SP151883
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
AGRAVADO
: J M FERNANDES ADMINIS EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:59
Código de Controle do Documento: d8954907-6533-45e4-936f-26b52cc57aeb